Tribunal: TJPA
Processo: 0015385-13.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015385-13.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANDERSON WENDEL SERRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação mercantil da substância apreendida, o que não se verificou na espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, embora coerentes quanto à apreensão da droga, não esclareceram suficientemente a destinação comercial do entorpecente.

5. A dúvida razoável quanto à finalidade da posse impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu Wanderson Wendel Serra Gonçalves da acusação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12896800, págs. 5 a 8).

O apelante requer a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, alegando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva (ID 12896809).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 12896812), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 14107158).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, o órgão acusatório objetiva a reforma de sentença que absolveu o apelado da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. O Ministério Público sustenta que a prova coligida, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, é harmônica e suficiente à condenação.

Segundo narra a exordial acusatória (ID 12896794, págs. 2 a 4), o denunciado Wanderson Wendel Serra Gonçalves foi preso em flagrante na data de 24/09/2017, pois se mostrava nervoso caminhando em via pública. Diante disso, foi realizada a busca pessoal e encontrados 50 papelotes de droga, dos quais o apelante tentou se desfazer ao avistar a viatura policial.

Sem embargo, o juízo recorrido absolveu a apelante com base na seguinte fundamentação:

Materialidade e autoria

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade é duvidosa uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teria praticado o crime descrito na exordial acusatória.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

Na fase judicial, o acusado WANDERSON WENDEL SERRA GONÇALVES não compareceu na audiência de instrução e julgamento para exercer sua defesa, mesmo devidamente intimado, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia.

O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não poder ser tomado em seu desfavor.

As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos estavam de serviço e faziam ronda, quando visualizaram o acusado e outro indivíduo que saiu correndo, sendo que, os policiais perceberam quando o acusado tentou se desfazer da droga atirando-a ao chão.

Analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias relacionadas no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida.

Milita em favor do acusado o fato de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na Denúncia, tenha realmente acontecido, e que o réu tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. (ID 12896800, págs. 5 a 8)

Dessarte, não se desconhece que o tipo penal inscrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 contempla condutas de múltiplos matizes, bastando, para sua configuração, o simples trazer consigo substância entorpecente, desde que voltada à mercancia ilícita. Contudo, a subsunção ao tipo penal demanda, para além da apreensão do entorpecente, a demonstração segura quanto à sua destinação, máxime quando ausentes circunstâncias que comumente indicam o exercício da traficância.

Na espécie, a prova judicializada revelou-se insuficiente a elidir, com o grau de certeza exigido pela norma penal, a plausibilidade da versão defensiva. As testemunhas policiais, embora uníssonas quanto ao local da apreensão e à quantidade da droga, limitaram-se a relatar os termos da abordagem, sem trazer elementos adicionais que revelassem a destinação comercial do entorpecente. Ausente, ademais, a apreensão de quantia em dinheiro, de balança de precisão, de instrumentos de fracionamento ou outros petrechos usualmente associados à traficância, impõe-se reconhecer a dúvida razoável quanto à finalidade da posse da substância.

Nessa moldura, diante da insuficiência probatória, bem acolheu a instância de origem o postulado
in dubio pro reo
. A sentença absolutória, fundada em criterioso exame do conjunto fático-probatório, merece, pois, ser mantida.

No ponto, consigno que diante da apreensão de somente 16,7g de cocaína (ID 12896794, pág. 5), “ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2520454/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025